Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004506-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC, analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 2. Nas ações de Arbitramento de Honorários Advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios remunerado apenas pelos honorários sucumbenciais, os juros de mora sobre o valor da remuneração arbitrada incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado RODRIGO MISCHIATTI e pelo escritório RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no1004506-66.2018.8.11.0041), ajuizada por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o BANCO DO BRASIL S.A., onde os apelantes foram admitidos como assistentes litisconsorciais ativos (CPC, art. 119, p.ú.), julgou procedente o pedido para condenar o Banco/réu ao pagamento de

R$ 12.000,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de honorários pelos serviços prestados pelos litisconsortes/apelantes entre 31/05/2007 (data do ajuizamento) e 08/03/2013 (data de recebimento da notificação extrajudicial de revogação do mandado), nos autos das ações de “
Execução de Título Extrajudicial
” e
“Ação de Embargos do Devedor”
, em que o Banco pretendia recebimento de dívida no valor originário de R$ 127.781,81 (cf. Id. no 133549124).

Os apelantes sustentam que o valor fixado a título de honorários é muito baixo, e
“não houve consideração pelo juízo da natureza e importância econômica das causas trabalhadas, que somadas superam um milhão e meio de reais, destoando das diretrizes impostas pela legislação de regência a balizar a fixação de honorários advocatícios em casos como o presente. ”.

Pede, pois, o
provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, sejam majorados “
os honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar compatível com o trabalho realizado e com a importância econômica das causas trabalhadas
” (cf. Id. n. 133549130).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 133549135).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a verba honorária deve ser fixada mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar
(a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

A ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”
tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, município diverso do estabelecimento profissional dos autores (cf. preâmbulo da petição de admissão de assistência litisconsorcial – Id. no

133557827), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco menos de 6 anos (
31/05/2007 até 08/05/2012
, data em que o advogado Rodrigo Mischiati assinou termo de substabelecimento sem reserva de poderes – cf. Id. no 133557821 - Pág. 27); a ação de Execução, como bem sabemos, não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade, ou seja, não exige árdua atuação excepcional dos causídicos, e, mesmo sendo vultosa a importância financeira perseguida (no caso, o débito era originariamente de R$ 127.781,81 – cf. Id. no 133557818), e mesmo sendo
diligente e satisfatória a atuação profissional, frequentemente a operacionalidade do patrocínio não vai além da elaboração da petição inicial, produzida, muitas vezes, à luz de modelos discursivos já preexistentes para mera edição carbonada com os ajustes específicos, e do acompanhamento burocrático por vezes feito à distância; no caso, houve a elaboração da peça inicial da ação de Execução e da Ação de Embargos do Devedor, algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito (cf. Ids. no 133557822 - Pág. 10, 31, 33, 53 etc.), que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, até que sobreveio a substituição dos apelantes por patrono diverso.

Assim, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por cabível a majoração da verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado, permissa vênia, realmente não remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco, inclusive porque completamente irrelevante a celebração de acordo extrajudicial naqueles autos em setembro/2013, somente após rescisão unilateral do contrato de prestação dos serviços administrativos.

Diante do exposto, provejo o recurso para majorar para R$ 22 mil os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelos apelantes na aludida ação de Execução e na Ação de Embargos do Devedor.

Custas recursais pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022